Tribunal: TJDFT
Processo: 0724572-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724572-95.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUZANA SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou o pedido improcedente para compelir o réu a fornecer o medicamento “micofenolato de mofetila” para tratamento de “esclerose sistêmica cutânea difusa, com penumopatia intersticial, esofagopatia e úlceras digitais”. Consoante o que restou firmado no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão medicamento pelo Estado que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. No caso, informa o Despacho Técnico da Procuradoria do DF (ID 13162923) que o medicamento pleiteado está registrado na ANVISA, com indicação para tratamento de transplante hepático, cardíaco e renal, e embora seja padronizado na Relação de Medicamentos do DF (REME-DF), não tem protocolo clínico no âmbito do SUS para a moléstia diagnosticada. Nesse quadro, embora haja indícios de hipossuficiência econômica da paciente, o medicamento ter sido prescrito por profissional da rede pública, o laudo médico atestar a sua imprescindibilidade, e que já foi utilizado, sem eficácia, outro disponível no SUS, não está suficientemente esclarecido no processo que o fármaco é destinado à enfermidade que acomete a recorrente. Assim, por envolver questão de natureza técnica, mostra-se necessário o prévio exame por profissional com conhecimento técnico (art. 10, Lei 12.153/2009) a fim de se definir se o medicamento indicado serve ao tratamento de saúde da paciente, bem como se há outros fármacos padronizados no SUS, ainda não utilizados no tratamento que podem substitui-lo. Para tanto, o Tribunal de Justiça local dispõe de um Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, capacitado para a análise técnica das questões em causa (art. 10, Lei 12.153/2009 c/c Portaria GPR 1170/2018), que deve se pronunciar. Sem tal manifestação técnica é impossível firmar se o pleito atende às normas de regência, bem como os critérios definidos no REsp 1657156 (Tema 106). Determino, pois, que seja oficiado àquele órgão para que se pronuncie se o medicamento “micofenolato de mofetila” é adequado para o tratamento de “esclerose sistêmica cutânea difusa, com penumopatia intersticial, esofagopatia e úlceras digitais”, e se há outros fármacos padronizados no SUS, ainda não utilizados no tratamento, que podem substitui-lo. Deverá acompanhar o ofício o laudo médico e as principais peças do processo, além de outros documentos úteis para subsidiar o parecer (art. 4o Portaria GPR 1170/2018). Determino o sobrestamento do curso do processo até a manifestação do órgão técnico. (e) Brasília/DF, 28 de dezembro de 2019. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito